Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ELABORAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. PARTIDOR JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO ATO. DEVER DE COOPERAÇÃO. SOLUÇÃO JUSTA, EFETIVA E EM TEMPO RAZOÁVEL.

1. Embora os cálculos devam, em princípio, ser elaborados pelas próprias partes, e a atuação do contabilista, enquanto auxiliar do juízo, esteja sujeita à discricionariedade judicial, a elaboração do esboço de partilha apresenta maior complexidade, o que pode justificar o recurso ao partidor, auxiliar que não se confunde com aquele, embora as atribuições estejam cumuladas em só órgão da estrutura do Tribunal.

2. Considerando o tempo de tramitação do inventário, ajuizado em 2012, a onerosidade da contratação de contabilista particular, as especificidades dos acertos necessários para igualar os quinhões, as atribuições legais e administrativas específicas do partidor, e, sobretudo, o dever de cooperação dos sujeitos do processo com vistas à solução justa e efetiva do litígio, em tempo razoável (art. 6o, do CPC), mostra-se razoável o pleito de que os autos sejam enviados à Contadoria-Partidoria, a fim de que auxilie as partes na elaboração do esboço de partilha.

3. Agravo de instrumento provido.